Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716130-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR, CLEMILDA SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra despacho proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR e CLEMILDA SOARES DA COSTA, intimou o credor a apresentar emenda ao pedido, juntando nova planilha do débito, excluindo os juros. Em suas razões, o agravante, de início, faz um histórico do feito, esclarecendo que se trata de crédito relativo aos honorários advocatícios advindo de ação de indenização. No mais, em resumo, tece considerações a respeito do termo inicial dos juros moratórios, apontando jurisprudência desta Corte e do c. STJ., no sentido de que devem ser aplicados somente após a devida atualização do débito, quando a verba honorária tiver sido fixada em percentual sobre o valor da condenação. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja cassada, de modo que os juros moratórios sejam incluídos nos moldes dos cálculos apresentados pelo credor É o relatório resumido. Decido. De início, reproduzo os termos do ato judicial ora agravado: Verifico que o acórdão determinou a aplicação de juros de mora de 1% a partir da citação, todavia estes juros se referem ao valor principal. Constato, inclusive, que os honorários advocatícios foram fixados sobre o percentual do valor da condenação. Nesse caso, os juros dos honorários advocatícios são devidos apenas a partir da intimação do devedor para pagamento (consoante acórdão de n. 1110070 do TJDFT). Assim, a parte credora para apresentar emenda ao pedido de cumprimento de sentença juntando nova planilha do débito, excluindo os juros. Deverá, ainda, informar quem são os advogados dos executados a fim de cadastramento para recebimento de intimações. Prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento do cumprimento de sentença. Veja que, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determina ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. No caso, o pronunciamento judicial que determina a emenda para que o credor apresente novos cálculos, em atenção ao comando da sentença executada, não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator